Tribunal: CARF
Processo: 13888.003807/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/06/2004
AUTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. REGIME DO ART. 173, I, DO CTN.
A multa por descumprimento da obrigação acessória submete-se a lançamento de ofício, sendo-lhe aplicável o regime decadencial do art. 173, I do CTN. (Súmula CARF n° 148)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE EM PARTE. EXCLUSÃO DA MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DOS FATOS GERADORES EXONERADOS.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N° 14, DE 2009.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003807/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.847 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/06/2004
AUTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA. REGIME DO ART. 173, I, DO CTN.
A multa por descumprimento da obrigação acessória submete-se a lançamento
de ofício, sendo-lhe aplicável o regime decadencial do art. 173, I do CTN.
(Súmula CARF n° 148)
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE EM PARTE. EXCLUSÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS FATOS GERADORES EXONERADOS.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N° 14, DE 2009.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003807/2007-92
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003807/2007-92

associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, nos termos da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
decadência, e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a multa
referente aos fatos geradores do auxílio-creche e cooperativas de trabalho, além de determinar o
recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S.A., contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 9a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, Acórdão no 14-21.697/2008, às e-fls.
273/285, que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da
obrigação acessória por ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIP, com os dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV, §5° (CFL 68), em relação ao período de 07/1998 a 06/2004, conforme Relatório
Fiscal, às fls. 33/37 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no
DEBCAD n° 37.108.054-1.
Esclarece o Relatório Fiscal da Infração que se verificou a omissão em GFIP das
seguintes bases de cálculo:
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003807/2007-92

- Valor dos serviços prestados por cooperativa médica (Unimed São Carlos) no
período de 03/2000 a 06/2005.
- Remuneração paga à funcionária Maria do Carmo Mello, considerada como
empregada pela fiscalização, no período de 01/1999 a 10/2002.
- Remuneração paga ao contratado Eneo Palazzi, considerado como empregado
pela fiscalização, no período de 01/1999 a 06/2004.
- Remuneração paga ao diretor-empregado Richard Kappaz no período de
01/2002 a 09/2002.
- Remuneração paga aos empregados através da rubrica 'auxílio-creche',
considerada como salário-de-contribuição nas competências de 10/2000 a 02/2001, 03/2004 e
03/2005.
- Remuneração paga a contribuintes individuais (autônomos) no periodo de
01/1999 a 06/2005.
- Valores de aluguel residencial pagos a diretores-empregados considerados pela
fiscalização como salário-de-contribuição na qualidade de pagamento em utilidades no período
de 02/1999 a 03/2003.
- Valores de planos de saúde diferenciados fornecidos a parte dos empregados e a
diretores considerados pela fiscalização como salário-de-contribuição no período de 01/1999 a
06/2005.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, reconhecendo a decadência dos fatos
geradores até a competência 11/2001, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 295/329, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, pugnando preliminarmente pela decadência dos
fatos geradores até a competência 10/2002, nos termos do artigo 150, § 4° do CTN.
Afirma que a multa deve ser recalculada levando em conta as alterações
introduzidas pela MP 449 de 2008.
Alega que para a correta análise sobre a procedência do presente AI é
absolutamente necessário seu julgamento em conjunto com a NFLD que encerra a cobrança das
supostas contribuições previdenciárias, cujas não-declarações em GFIP o originaram.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003807/2007-92

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo a análise das alegações recursais.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA DECADÊNCIA

A contribuinte pugna que seja aplicado os termos do § 4° do artigo 150 do CTN
para fins de contagem do prazo decadencial.
Pois bem, despiciendas maiores elucubrações a respeito da matéria, na hipótese
dos autos, o que torna digno de realce é que a presente autuação decorre do descumprimento de
obrigações acessórias, caracterizando, portanto, lançamento de ofício, não se cogitando em
antecipação de pagamentos, o que faz florescer, via de regra, a adoção do prazo decadencial
inscrito no artigo 173, inciso I, do CTN, na linha inclusive que a jurisprudência dominante no
Judiciário e neste Colegiado vem firmando entendimento.
Ou seja, o simples fato de se tratar de auto de infração por descumprimento de
obrigações acessórias, na maioria absoluta dos casos, impede a aplicação do prazo decadencial
contemplado no artigo 150, § 4°, do Códex Tributário, uma vez não haver se falar em
lançamento por homologação, inexistindo, em verdade, qualquer atividade do contribuinte a ser
homologada, razão do próprio lançamento.
Corroborando o acima exposto, a Nota Técnica da PGFN/CAT n° 856/2008, que,
no tocante às obrigações acessórias, complementa o disposto no Parecer PGFN/CAT n°
1.617/2008, entende: 1) o prazo de decadência para constituir os créditos referentes às
obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições previdenciárias é de cinco anos; e 2) o
prazo deve ser contado nos termos do art. 173, I, dado que o descumprimento de obrigação
acessória não é instância procedimental que se equipare à antecipação do pagamento.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 148,
que assim dispõe:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
A infração em debate diz respeito a empresa ter deixado de informar nas Guias de
Recolhimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – GFIP, parte das remunerações
constantes em Folhas de pagamento, Livros Diário, recibos e Comprovantes de Pagamento -
CFL 68, ou seja, o termo inicial para contagem da decadência é a data do fato gerador, ou seja, a
apresentação da documentação.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003807/2007-92

Assim, tendo a decisão de piso reconhecido a decadência até a competência
11/2001, nos termos do artigo 173, I, do CTN, não há reparos a fazer.
Neste diapasão, afasto o pleito da contribuinte.

MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar todos os valores pagos aos segurados. Esta infração é identificada
nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de Fundamento Legal – CFL no
68.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a meras alegações referente ao lançamento de obrigação principal, especialmente quanto a
necessidade de julgamento em conjunto, pois o correspondente seria julgado improcedente,
devendo seus efeitos aplicarem a demanda em questão.
Pois bem, os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento, conforme
delineado no Relatório Fiscal, bem como nas defesas da contribuinte, estão contidos na NFLD n°
37.108.057-6, correspondente ao PAF n° 13888.003809/2007-81.
O auto de infração principal encimado foi julgado em 08/10/2014 pela 2° Turma
Ordinária da 4° Câmara, originando o Acórdão n° 2402-004-354, que entendeu por bem
exonerar parte do crédito relativo aos valores pagos a título de plano de saúde, auxilio creche e
as cooperativas de trabalho, senão vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003807/2007-92

Período de apuração: 01/06/1998 a 30/06/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO CRECHE. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF. A controvérsia acerca da incidência de contribuições previdenciárias
sobre recebidas a título de auxílio creche, ora submetida a esta 2a Turma da CSRF, foi
superada pela Súmula no 64: Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas
concedidas aos segurados empregados a título de auxíliocreche, na forma do artigo 7o,
inciso XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
AUXÍLIO SAÚDE. SEGURADOS. DEPENDENTES. PLANOS DIFERENCIADOS.
NÃO INCIDÊNCIA. O art. 28, parágrafo 9o , não estabelece restrições, mas sim,
pressupostos para não configuração do auxílio saúde como salário de contribuição. Por
tal razão basta que o auxílio seja médico ou odontológico e que seja oferecido a todos os
segurados e contribuintes individuais. Constatados os pressupostos, podem ser incluídos
dependentes dos beneficiários diretos. O artigo apenas trata da universalidade e não da
homogeneidade do auxílio, logo é possível o oferecimento de planos diferenciados
desde que por critérios objetivos.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(...)
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial para excluir do lançamento as parcelas relativas ao auxíliocreche, auxíliosaúde e
cooperativa de trabalho médico, vencidos os conselheiros Julio César Vieira Gomes e
Luciana de Souza Espíndola Reis que mantinham a parcela relativa à cooperativa de
trabalho.
Posteriormente, a PGFN apresentou Recurso Especial de divergência quanto aos
valores despendidos com planos de saúde, julgado em 28 de março de 2017 pela 2° Turma da
CSRF, consubstanciado no Acórdão n° 9202-005.255, a qual deu provimento ao pleito da
fazenda, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1998 a 30/06/2005
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário-de-contribuição, quando os
planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.
(...)
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por voto de qualidade, em darlhe
provimento, vencidos os conselheiros Ana Paula Fernandes, Patrícia da Silva, Fábio
Piovesan Bozza e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.
Conforme depreende-se dos julgados retromencionados, foram afastadas as
contribuições sociais previdenciárias sobre os valores pagos a título de auxílio-creche e
cooperativas de trabalho.
Pois bem, o entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes de
aplicação de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que
ficou decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003807/2007-92

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Entrementes, como circunstanciadamente demonstrado, por força das decisões
encimadas, ficou determinado a não exigência do recolhimento da contribuição previdenciária
sobre o auxílio-creche e cooperativas de trabalho.
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito na autuação retromencionada, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida em parte a exigência fiscal
consubstanciada no AIOP retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta autuação,
mantendo, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo principal.

DA MULTA – RETROATIVIDADE BENIGNA

Primeiramente, quanto às alegações acerca da violação aos princípios
constitucionais e do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2,
de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, deve ser
determinado o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas
na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971,
de 2009, incluído pela IN RFB no 1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.
Neste diapasão, a multa deve ser recalculada nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico ao contribuinte.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003807/2007-92

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a decadência e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para excluir a multa referente aos fatos geradores do auxílio-creche e
cooperativas de trabalho, além de determinar o recálculo da multa aplicada, tomando-se em
consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital